Tribunal: TJSP
Processo: 1519917-53.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519917-53.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante REGINALDO
CARLOS PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Reginaldo Carlos Pinto, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. decisão monocrática. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519917-53.2019.8.26.0037 -Voto no 41.548
2
Apelação Criminal no 1519917-53.2019.8.26.0037
Comarca de Araraquara 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Sérgio Augusto de Freitas Jorge
Apelante: Reginaldo Carlos Pinto
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.548
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Reginaldo Carlos Pinto, que se viu condenado ao cumprimento de pena
corporal de três meses de detenção, em regime prisional inicial
semiaberto, lhe tendo sido concedido o benefício do sursis, pelo prazo
de dois anos, mediante o cumprimento das condições previstas nos
artigos 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, do Código Penal, a serem especificadas
no Juízo das Execuções, por infração aos ditames do artigo 24-A, da Lei
no 11.340/06 (fls. 114/120).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por ausência de provas a
incriminá-lo, argumentando que os policiais militares que atenderam à
ocorrência disseram tê-lo avistado em frente a casa vizinha, sem
demonstrar qualquer sinal de embriaguez. Frisa que ele negou a prática
do crime, ressaltando que apenas foi buscar ferramentas com um
vizinho, e que a residência desse último dista mais de cem metros da
casa da ofendida (fls. 139/143).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 147/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519917-53.2019.8.26.0037 -Voto no 41.548
3
E a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra
do doutor Marcos Hideki Ihara, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão monocrática (fls.
164/168).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se negar provimento ao
recurso.
Na Delegacia o apelante declarou que tinha ciência das
medidas protetivas concedidas em favor da vítima, porém acrescentou
que apenas passou em frente a casa dela, a fim de tentar estabelecer
contato visual com seus filhos, ou deles se aproximar, caso saíssem de
lá, vez que pretendia conversar com eles. Relatou que em momento
algum chegou perto da calçada do imóvel, ou tentou estabelecer contato
com a ofendida (fl. 05).
Em Juízo, todavia, apresentou versão distinta,
asseverando que, em verdade, passou defronte a residência da vítima
para ir até a casa de Samuel, um vizinho, a fim de pegar algumas
ferramentas com ele. Afirmou que foi detido pelos milicianos a mais de
cem metros de distância do domicílio da ofendida, negando ter lá
ingressado na data dos fatos (mídia).
A vítima T.C.L., a sua vez, confirmou que vigoravam
medidas protetivas em seu favor quando o acusado, afastado do lar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519917-53.2019.8.26.0037 -Voto no 41.548
4
devidamente intimado da concessão dessas, tentou ingressar em sua
residência, por várias vezes, tendo inclusive invadido o quintal do
imóvel e se apoderado das chaves. Disse que solicitou ajuda de uma
vizinha para reaver as chaves e para expulsá-lo do local, acrescentando
que o recorrente pretendia a retomada do relacionamento e o retorno ao
lar, o que foi negado por essa declarante. Asseverou que chamou a
polícia por diversas vezes, mas o réu se evadia antes da chegada dos
milicianos. Contou, por fim, que conviveu com ele por cerca de oito
anos, com quem teve dois filhos (mídia).
O policial militar Rogério de Godoi declarou que
chegou ao local após denúncia de descumprimento de medida protetiva,
oportunidade em que encontrou o acusado sentado na calçada do imóvel
vizinho ao da vítima, a cerca de dez ou quinze metros da residência dela.
Afirmou que a ofendida contou que o imputado tentou invadir a casa,
tendo sido necessária intervenção de uma vizinha para impedi-lo. Disse,
ainda, que o mesmo afirmou ter conhecimento das medidas protetivas
concedidas pela Justiça Pública, e que não aparentava estar embriagado
na ocasião. Narrou, demais, que a vítima chegou a exibir a decisão
judicial que deferiu as medidas protetivas, acrescentando que já havia
atendido a outras solicitações da vítima no mesmo sentido, mas o réu
sempre conseguia se evadir, corroborando, portanto, a versão da
ofendida quanto a tal (mídia).
Certo é que, nas infrações decorrentes de violência
doméstica, há que se prestigiar a narrativa da ofendida, mormente
quando confirmada por outros elementos probatórios trazidos aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519917-53.2019.8.26.0037 -Voto no 41.548
5
tal como se deu na espécie.
Nesse sentido: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. No que tange
aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que
a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente
são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há
possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de
justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da
Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no
AREsp: 213796, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador
convocado do TJ/PR), julg. 19/02/2013, Quinta Turma, publ. DJe
22/02/2013).
E ainda: - “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do
crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da vítima,
corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o acusado a
agrediu fisicamente. II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e
doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519917-53.2019.8.26.0037 -Voto no 41.548
6
mormente quando verossímil e não confrontadas com outras provas
que a desmereçam. III - Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF
APR 20120710305817 Rel. Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma -
Julg. 28/01/2016 Publ. DJe 03/02/2016).
Diante desse cenário, observa-se que os relatos
ofertados pela ofendida são objetivos e coerentes, e dão conta de que o
apelante, mesmo ciente da concessão de medidas protetivas de urgência
que o afastavam do lar conjugal e o impediam de se aproximar da
mesma (fls. 10/11), tentou invadir a sua casa dela, tendo sido necessária
inclusive a intervenção de terceira pessoa para contê-lo, frisando-se,
aliás, que essas declarações foram corroboradas pela testemunha
compromissada Rogério de Godoi, que confirmou ter sido chamado a
atender a ocorrência, logrando êxito em deter o recorrente em local
próximo a casa da vítima, tudo a denotar que a conduta do apelante se
subsume perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão lhe foi imputada,
e acertadamente recepcionada no édito monocrático.
Frise-se, por oportuno, que o réu apresentou versões
distintas sobre os fatos, nas duas oportunidades em que foi ouvido,
observando-se que na Delegacia, momentos após a sua prisão em
flagrante, disse ter passado defronte à casa da ofendida com o intuito de
estabelecer contato visual com seus ou deles de aproximar, todavia, em
Pretório, sintomaticamente, disse que passou pelo local apenas porque
esse era o caminho para a residência de Samuel, pessoa com quem
pegaria ferramentas emprestadas, contradição essa que, por si só, já
retira a credibilidade de suas palavras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519917-53.2019.8.26.0037 -Voto no 41.548
7
Por fim, de se sublinhar que a narrativa do miliciano
Rogério de Godoi no sentido de que o imputado foi detido a uma
distância de dez a quinze metros da casa da vítima, por si só lança por
terra a alegação genérica apresentava pela Defesa de que “as provas
produzidas não apontaram com segurança a distância que REGINALDO
estava da residência da vítima” (fl. 142).
Dessa forma, a condenação do recorrente é mesmo
medida que se impõe, não havendo que se falar, portanto, em
insuficiência de provas.
A pena não comporta reparo, fixada que foi no mínimo
legal.
Por fim, adequadas a fixação do regime prisional
aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como a concessão do
sursis, mediante cumprimento das condições previstas no artigo 78, § 2o,
do Estatuto Repressivo.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Reginaldo Carlos Pinto, mantendo-se, por seus fundamentos,
a r. decisão monocrática.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator